Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001954-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), CAROLINE DA SILVA BISPO - CPF: 447.737.288-41 (INTERESSADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), CAROLINE DA SILVA BISPO - CPF: 447.737.288-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO MOTIVADA - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS DE IDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA - ENDEREÇO CERTO - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - 15.7.2020; HC 182944/SP - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – 1º.7.2020).

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com
“fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
(STJ, HC n. 626.775/PR).

Considerados a idade do filho da paciente e o endereço certo impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001954-47.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE FERREIRA DA SILVA E OUTRA

PACIENTE(S): CAROLINE DA SILVA BISPO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CAROLINE DA SILVA BISPO

contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe Nº 0049073-65.2019.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

As impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a paciente é ré primária, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, além de ser mãe e única responsável pelo seu filho de apenas 05 anos de idade
”, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente, “
mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”, ou prisão domiciliar (ID 200281683), com documentos (ID 200281684).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 201236156).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Associação para o tráfico – Prisão Preventiva –Ausência dos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e mãe de criança com 5 (cinco) anos – Pedido de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas, subsidiariamente, prisão domiciliar – Indicativos de envolvimento em associação para o tráfico de drogas, ligada à facção do “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa – Fundamento concreto – Orientação do STJ – Medidas cautelares alternativas – Impertinência – Necessidade de garantia da aplicação lei penal – Substituição da custódia preventiva por domiciliar – Cabimento – Mãe de criança e crime sem violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A) – Prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor (CF, art. 227) – Diretriz do STF e Julgado do TJMT – Parecer pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 202700157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação para o tráfico de drogas ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por 56 (cinquenta e seis) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis/MT, bem como no papel desempenhado pela paciente [responsável por intermediar o fornecimento de drogas].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Em relação às medidas cautelares alternativas, mostram-se inaplicáveis, em análise liminar, diante do período transcorrido para cumprimento do mandado de prisão [aproximadamente quatro anos], a recomendar o ato constritivo para aplicação da penal (TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.7.2022).

Quanto à substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Jonathan dos Santos Júnior, nascido em 7.7.2018 [5 (cinco) anos de idade], o qual vive sob seus cuidados, conforme certidão de nascimento e controle de vacinação da criança (ID 200281683 – fls. 10 e 13).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada a idade do filho da paciente, a primariedade/inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br) e o endereço certo [avenida Amazonas, nº 942, quadra 321, bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis/MT – ID 200281683 – fls. 16], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC nº 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Câmara assim decidiu:

‘É viável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, quando há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nem perpetrado em desfavor dos descendentes.’ (HC nº 1020614-26.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.10.2023)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia

[avenida Amazonas, nº 942, quadra 321, bairro Jardim das Palmeiras, no município de Campo Novo do Parecis/MT], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024